Tribunal: STF
Processo: RE 1461152
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE JULGADO — DESAPROPRIAÇÃO. 1. Moratória Constitucional (Artigo 78 do ADCT/CF) — Julgamento do RE n°. 590.751 /SP pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal — Coisa julgada formada antes da superveniência da EC n° 30/00 — Juros em continuação (moratórios e compensatórios) que devem incidir sobre as prestações anuais da moratória, independentemente se o pagamento dos décimos anuais é ou não feito adequadamente e nas datas corretas, em estrita obediência ao princípio constitucional da justa indenização e à coisa julgada material. 2. Lei n° 11.960/09 e EC n° 62/09 — Inaplicabilidade — Alteração das regras de correção monetária e juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública —Ação ajuizada antes de aludidos regramentos. 3. Juros moratórios — Pretensão à exclusão no período destacado pela Súmula Vinculante n° 17 — Benesse jurisprudencial que pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional — Havendo atraso, aludido período deve ser computado para fins de incidência do consectário, dada a natureza jurídica deste e o sentido gramatical do comando veiculado no verbete — Precedentes — Recurso não provido. ”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal e artigo 97, §§ 15 e 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como afirma-se que o acórdão atacado não está em sintonia com a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 17.



    Defende o recorrente que o “V. Acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta colenda Corte no sentido de que não são devidos juros de mora entre a data da expedição e o efetivo pagamento do precatório, bem como incluiu juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT”. 



    Assevera, também, que a partir da promulgação da EC nº 62/09 a atualização de valores dos precatórios será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, considerando os Temas nºs 810 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Especiais Repetitivos determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu a revisão do julgado, nos termos da seguinte ementa:



    “SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC - Ação de desapropriação - Lei Federal n°. 11.960/09 - Inaplicabilidade para o cálculo dos juros moratórios e compensatórios - Entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do Tema 905 - Correção monetária - Utilização do IPCA-E - Adequação do V. Aresto em tela para, quanto à incidência dos juros [de] mora e da correção monetária , adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema n°. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema n°. 905) - Revisão do julgado acolhida.”



    Reexaminando mais uma vez a causa, dessa vez à luz dos Temas nºs 132 e 1.037 da Repercussão Geral, a Corte de origem acolheu a revisão do julgado em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTIGO 1.040, II, DO CPC — Moratória constitucional — EC 30/2000 — Juros moratórios e compensatórios — Súmula Vinculante n° 17 do STF — Juros moratórios no 'período de graça constitucional' — Acórdão que não está em consonância com o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 590.751/SP, Tema n° 132/STF e do RE n° 1.169.289/SC, Tema n° 1037 — Revisão do julgado acolhida. ”



    Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram rejeitados.



    Decido.



    No que se refere aos juros de mora no período da graça constitucional, aos juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT e ao índice de correção monetária, o Tribunal de origem, conforme anteriormente relatado, exerceu juízo de retratação adequando, assim, o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF nesses pontos e atendendo a pretensão do recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário nessas questões, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    No mais, verifica-se dos autos que o Tribunal a Quo manteve a decisão que afastou a incidência no caso dos autos das disposições da Lei n° 11.960/09, quanto aos juros moratórios e compensatórios, amparado, também, no fundamento de que, nos termos do Tema 905 do Recursos Repetitivos do STJ, “tratando-se de ação desapropriatória, é inaplicável a Lei n° 11.960/09 no tocante aos juros moratórios e compensatórios, em atendimento à decisão sobredita do E. STJ, cujos encargos devem ser calculados segundo as regras especificas atinentes à matéria, observando-se também o título executivo”.



    Portanto, sobre essa matéria há fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, o qual não foi impugnado mediante recurso especial. Desse modo, incide o óbice da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



     



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.  



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 642.414-AgR/RO, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/4/2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEST/SENAT. EMPRESA DO SETOR DE TRANSPORTE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido pela constitucionalidade da contribuição destinada ao SEST/SENAT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 481.772-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 10/3/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente